Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ARE 848107 RG/DF. TEMA 788/STF PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O marco temporal de início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, à luz do artigo 112, inciso I, do Código Penal.

2. O Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a repercussão geral do tema (termo inicial da prescrição da pretensão executória após a sentença condenatória irrecorrível), no ARE 848107 RG/DF (Tema 788 do STF), que ainda está pendente de julgamento, motivo pelo qual a literalidade do dispositivo enfrentado continua sendo aplicada. Precedentes.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.